Tribunal: TJDFT
Processo: 0702058-79.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR RECURSAL REJEITADA. DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Preliminar de falta de interesse de agir recursal rejeitada. O interesse recursal se faz presente quanto o recurso pode trazer uma situação jurídica mais vantajosa para o recorrente. No caso, a parte apelante discorda do termo inicial dos juros de mora relativo à indenização por danos morais que foi fixado em sentença, demonstrando que, de fato, há interesse na modificação da sentença.
2. No mérito. No caso de indenização por danos morais, os juros moratórios incidem desde a data do evento danoso - em se tratando de responsabilidade extracontratual (Súmula no 54 do STJ).
3. Não há dúvidas de que a situação retratada nos autos evidencia indenização por responsabilidade extracontratual, uma vez que o dever de reparar emerge de lesão a direito subjetivo de pessoa que não mantém prévia relação jurídica com o ofensor. Note-se que a reparação civil a que faz jus o apelante deriva, justamente, da inexistência da contratação do serviço que ensejou o desconto indevido em seu contracheque.
4. Recurso conhecido e provido.